Tribunal: TJBA
Processo: 8078382-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração na Apelação nº 8078382-81.2022.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Embargante: Nivalci Espírito Santo Júnior Advogado: Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA N. 13.540) Advogado: Carlos Guilherme Adães Caminha (OAB/BA N. 85.903) Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. VALORAÇÃO DE PROVA INDIRETA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1. Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por NIVALCI ESPÍRITO SANTO JÚNIOR contra acórdão que, em sede de Apelação Criminal, conheceu parcialmente do recurso defensivo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento quanto ao pleito de anulação do julgamento do Tribunal do Júri que o condenou pela prática de homicídio qualificado. O acórdão, contudo, redimensionou de ofício a pena privativa de liberdade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao: (i) admitir a suficiência de prova indireta, composta por testemunhos de ouvir dizer corroborados por relatório investigativo e imagens de monitoramento, para manter a condenação proferida pelo Tribunal do Júri; (ii) preservar a qualificadora do motivo torpe, diante da alegação defensiva de ausência de prova judicializada do envolvimento do réu com tráfico de drogas e da existência de documentos indicativos de atividade laboral lícita; e (iii) deixar de enfrentar, de modo expresso, os dispositivos invocados para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração probatória realizada no julgamento anterior. 4. Não há contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado explicita, de forma fundamentada, que a autoria delitiva foi reconhecida com apoio em um conjunto probatório harmônico, composto por testemunhos indiretos, relatório de investigação e imagens de monitoramento consideradas nítidas, aptos, em conjunto, a formar um feixe de indícios graves, precisos e concordantes. 5. Em crimes dolosos contra a vida, a ausência de testemunha ocular não impede, por si só, a formação da convicção do Conselho de Sentença, desde que a decisão esteja amparada em lastro probatório mínimo, sendo incabível, em apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP, substituir a valoração dos jurados por novo juízo judicial sobre os fatos. 6. Também não se verifica omissão quanto à qualificadora do motivo torpe, quando o acórdão registra expressamente que o reconhecimento da circunstância qualificadora encontrou apoio nos depoimentos colhidos em plenário e nos demais elementos de prova, em respeito à soberania dos veredictos. A ausência de manifestação individualizada sobre cada documento defensivo não configura vício, desde que a controvérsia central tenha sido enfrentada com fundamentação suficiente. 7. A insurgência defensiva revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois busca, sob a roupagem de vícios integrativos, a reabertura da discussão acerca da suficiência das provas e da plausibilidade da tese defensiva, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. 8. Quanto ao prequestionamento, considera-se atendido quando a matéria constitucional e infraconstitucional foi efetivamente debatida e decidida, ainda que sem menção exaustiva ou literal a todos os dispositivos invocados, sendo possível o registro expresso dos artigos indicados pela parte para fins de acesso às instâncias extraordinárias. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito nem para reexame da valoração do conjunto probatório já apreciado em acórdão anterior. 2. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o julgado enfrenta de modo suficiente as teses defensivas e mantém a decisão do Tribunal do Júri com base em prova indireta corroborada por outros elementos idôneos. 3. A ausência de manifestação pormenorizada sobre cada argumento ou documento apresentado pela parte não caracteriza omissão, desde que a controvérsia central tenha sido decidida com fundamentação adequada. 4. Considera-se satisfeito o prequestionamento quando a matéria jurídica suscitada tiver sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e LVII; art. 93, IX; CPP, ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido na Apelação n. 8078382-81.2022.8.05.0001, em que figura como Embargante Nivalci Espírito Santos Júnior. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)